Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713703-53.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS A SERVIDOR PÚBLICO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. IPCA-E. CÁLCULOS. PARÂMETRO JÁ OBSERVADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. REEMBOLSO. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 82, §2o; DECRETO-LEI no 500/69 E LEI no 9.289/96, art. 4o, parágrafo único). ACÓRDÃO QUE ELUCIDARA A FASE DE CONHECIMENTO. RESSALVA QUANTO AOS EMOLUMENTOS. ALCANCE TEMPORAL LIMITADO. DISPOSIÇÃO PARA O FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO. QUESTÃO INICDENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 85, §1o). ROL TAXATIVO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE INCIDENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. PROVIDO. 1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, e, notadamente, quanto aos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, insurge-se contra elucidação que lhe fora favorável, porquanto já observada a parametrização que reputara escorreita, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, já observado o IPCA-E como indexador monetário do crédito exequendo, carecem os insurgentes de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à pretensão que já restara acolhida. 2. Consoante o legalmente disposto, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, salvaguarda que, contudo, não alcança o reembolso das custas vertidas pela parte contrária, se se sagra vencedora, pois componente dos efeitos inerentes à sucumbência, conforme também expressamente ressalvado pelo legislador (Decreto-lei no 500/69 e Lei no 9.289/96), e, outrossim, a decisão judicial dispõe sobre fatos passados, não podendo dispor sobre a alforria do ente público de novas despesas processuais ao resolver a fase de conhecimento, ensejando que, dispendendo o credor custas ao aviar a fase executiva, deve ser reembolsado quanto ao vertido como efeito inerente à sucumbência do vencido (CPC, art. 82, §2o). 3. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre incidente processual. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Estatuto Processual vigente, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 292, §2o, 322, §1o, 505, I, 927, III, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida. Asseveram que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Acrescentam que contrariamente ao decidido pelo acórdão recorrido, tanto a coisa julgada como a preclusão estão sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não podendo elas subsistirem com a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Ponderam não ter observado o acórdão recorrido a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomado pelo Supremo Tribunal Federal; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação da multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem e existência de repercussão geral, alegam afronta aos artigos 5o, caput, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, sustentando que deve ser respeitada a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que deve ser superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 292, §2o, 322, §1o, 505, I, 927, III, todos do Código de Processo Civil, porquanto não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Com efeito, aferido que nas contas confeccionadas pela contadoria judicial o crédito executado fora atualizado monetariamente pelo IPCA-E, ressoa manifesta a ausência do interesse recursal dos agravantes, quanto ao tópico” (ID Num. 27964913 - Pág. 8). Destarte, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Também, não deve subir o especial lastreado na indicada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que os embargos de declaração foram interpostos com intuito protelatório é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o apelo extraordinário no tocante ao indicado malferimento aos artigos 5o, caput, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017